Tribunal: STF
Processo: Rcl 82703
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno, para manter negativa de seguimento à reclamação ante a formação da coisa julgada no processo originário em momento anterior ao do ajuizamento da medida. 



    2. A parte embargante sustenta caracterizada omissão decorrente da falta de análise da tese atinente ao pretendido afastamento do óbice versado no enunciado n. 734 da Súmula do Supremo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a alegada impertinência do óbice versado no enunciado n. 734 da Súmula do STF, considerada a violação às diretrizes fixadas no julgamento da ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC.



    5. Não há omissão no acórdão embargado, no que assentado não caber reclamação formalizada quando já transitado em julgado o pronunciamento que se alega haver desrespeitado decisão do STF, conforme disciplina do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF.



    6. A pretensão da parte embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de aclaratórios. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.